Tribunal: TJMT
Processo: 0004200-74.2020.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0004200-74.2020.811.0064
Recorrente: WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Criminal no 0004200-74.2020.811.0064
Recorrente: WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0004200-74.2020.811.0064
Trata-se de recurso especial interposto por WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 106450976):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – REGIME INICIAL FECHADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Não há falar em desclassificação da conduta do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual, em especial os relatos do policial militar em juízo, corroborados pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, não deixa dúvidas de que a droga apreendida se destinava à comercialização.
Tratando-se de réu reincidente em crime doloso, inviável a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, pois não preenchidos os requisitos legais (art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06). (RACrim n° 0004200-74.2020.811.0064, Rel. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, j. em 20/10/2021)”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta a existência de divergência jurisprudencial indicando violação aos arts. 157 e 386, V e VII, do CPP e 33 e 155 do CP, ao argumento de ausência de comprovação de autoria acerca do furto qualificado; bem como de ilegalidade do acesso domiciliar e de sua prisão. Aduz que houve vilipendio às garantias fundamentais do recorrente ante a violação de seu domicílio e da vida íntima e privada, sem a devida autorização ou comprovação da existência de conduta ilícita, lastreada apenas com base em denúncia anônima desacompanhada de diligências necessárias e comprovação de campana ou movimentação de usuários de drogas ilícitas no local (id. 108661979).
Recurso tempestivo (id. 108932963).
Contrarrazões (id. 112021977).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Afere-se que o recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão ao seu favor, sem o devido cotejo analítico realizado entre o acórdão hostilizado e a decisão paradigma. Isso porque transcreveu em suas razões recursais ementa referente a autos diversos. Confira-se:
“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 14, DA LEI N. 10.826/03) – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO ANTECEDENTE – REJEIÇÃO. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – CONFISSÃO DO ACUSADO E TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE 21,41G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA; 14,54G DE COCAÍNA E; 8,51G DE MACONHA ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO – DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita. Demonstrada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, não cabe a desclassificação do delito de tráfico para o uso próprio. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea devem se compensar integralmente”. (sic) (id. 108661979 – pág. 42/44).
Com efeito, cai por terra a alegação de interpretação divergente, segundo a exegese de cabimento do permissivo constitucional (alínea “c”), eis que não foi procedido o cotejo analítico da decisão paradigma com o acórdão proferido nos presentes autos.
Diante disso, não há como processar o normal seguimento recurso ante a inexata compreensão da controvérsia, tanto que impossibilitada até mesmo a verificação de similitude, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 185 DO CPP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AFRONTA AO ART. 254 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A defesa deixou de realizar o devido cotejo analítico a fim de demonstrar a existência do alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que não se apontou a similaridade fática entre o caso em análise e o acórdão paradigma. (...) Conforme a previsão do art. 255 do RISTJ, necessária a caracterização das peculiaridades que conferem identidade aos casos confrontados, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração, sob pena de incidência da Súmula n. 284 do STF. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1647217/PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, j. em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. EVASÃO DE DIVISAS E DESCAMINHO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PERDA DE BENS E VALORES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA À SÚMULA. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 518/STJ. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (...) III - O recurso especial, interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea c, da Constituição Federal, exige a demonstração do dissídio jurisprudencial através da realização do indispensável cotejo analítico, para demonstrar a similitude fática entre o v. acórdão recorrido e o eventual paradigma (arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ), o que não ocorreu na espécie. (...) (AgInt no REsp 1696161/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. em 18/10/2018, DJe 31/10/2018)” (grifei).
Portanto, fica obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Recurso Extraordinário na Apelação Criminal no 0004200-74.2020.811.0064
Trata-se de recurso extraordinário interposto por WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 106450976):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – REGIME INICIAL FECHADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Não há falar em desclassificação da conduta do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual, em especial os relatos do policial militar em juízo, corroborados pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, não deixa dúvidas de que a droga apreendida se destinava à comercialização.
Tratando-se de réu reincidente em crime doloso, inviável a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, pois não preenchidos os requisitos legais (art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06). (RACrim n° 0004200-74.2020.811.0064, Rel. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, j. em 20/10/2021)”.
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta afronta ao art. 5°, XXXV, LIV, LVI e LVII e art. 93, IX da CF/88, ao fundamento de que o acórdão violou os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da presunção de inocência; chancelou a obtenção de provas ilícitas, bem como ausência de fundamentação legal (id. 108749950).
Recurso tempestivo (id. 108932963).
Contrarrazões (id. 112021976).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Sistemática de repercussão geral (TEMA 339/STF) – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento. Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Vejamos o julgado:
“EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (grifei)
Verifica-se nas razões recursais que o recorrente alega a suposta violação ao art. 93, IX da CF em razão de não ter sido fundamentada a decisão.
Na hipótese dos autos, o recurso de apelação criminal teve provimento negado pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, mantendo a sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06), furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, II) e receptação (CP, art. 180, caput), em concurso material (CP, art. 69, caput), impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 9 anos e 7 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pena pecuniária de 615 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se que foram ponderadas as razões de decidir quanto ao enfrentamento da matéria de fato e de direito porquanto “diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a apreensão e as condições pessoais do agente, fica nítida a finalidade mercantil da droga localizada em poder do acusado Wirke” (sic). Outrossim, rechaçando o tráfico privilegiado, eis que o recorrido possui condenações definitivas, inviabilizando a causa especial de diminuição de pena e a alteração do regime inicial de cumprimento.
Portanto, verifica-se que o este Sodalício decidiu com fundamentação suficiente, sem desrespeitar o entendimento previamente fixado pela Suprema Corte sobre o tema.
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 660/STF)
Quanto a alegada contrariedade os art. 5°, LIV, da CF/88 (violação ao princípio do devido processo legal), tem-se que no julgamento do ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)” (grifei).
Nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes, o recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 895/STF)
O recorrente sustenta a existência de ofensa ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição).
Ocorre que no julgamento do RE 956.302 RG/GO (TEMA 895) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (ARE 956302 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. em 19/05/2016, DJe-124 DIVULG 15/06/2016 PUBLIC 16/06/2016)” (grifei).
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da existência de repercussão geral (TEMA 339) e inexistência de repercussão geral da matéria (TEMAS 660 e 895) pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356 /STF)
Ao interpor o recurso extraordinário o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmulas 282 e 356 do STF.
No caso, sequer foram manejados embargos de declaração. Portanto, questões afetas a inviolabilidade de domicilio e, por conta disso, a ilicitude da prova obtida (art. 5°, LVI, da CF/88) sequer foram debatidas pelo acórdão hostilizado, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe as Súmulas 282 e 356/STF:
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Portanto, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada ofensa ao art. 5°, LVI, da CF/88, por lhe faltar o requisito do prequestionamento.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF).
Por fim, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No presente caso, o recorrente pretende rever o entendimento do acórdão impugnado para absolvê-lo do crime imputado ante o principio da presunção da inocência aliado a ilicitude de provas.
Entretanto, a análise da questão suscitada exigiria o imprescindível exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado. Outrossim, não fosse o revolvimento de premissas fático-probatórias, a questão seria indireta/reflexa, eis que envolve análise de matéria infraconstitucional.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5o, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1264183 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020)” (grifei).
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 12 DA ANTIGA LEI 6.368/1976, ATUAL ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ART. 5o, XLVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 824188 AgR-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 26-04-2018 PUBLIC 27-04-2018)” (grifei).
Desse modo, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise pelo STF, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC (Temas 339, 660 e 895), bem como no art. 1.030, V, do CPC (Súmulas 279, 282 e 356/STF).
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça